Tribunal: TJDFT
Processo: 0724714-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724714-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONSINE SERVICOS DE ELETRICIDADE LTDA - EPP EMBARGADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração (ID 26235726), opostos pela Autora contra a Ré NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A em face de acórdão proferido em agravo interno (ID 25909114), que manteve a decisão (ID 18185933) desta Relatoria, a qual deferiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender a decisão antecipatória de tutela do Juízo a quo, que, por sua vez, autorizou a suspensão da execução do contrato firmado entre as partes no prazo de 90 dias a partir da citação da Ré. Contrarrazões juntadas no ID 27582790. Conforme Ofício de ID 26368549, sobreveio sentença nos autos de origem, na qual os pedidos da parte Autora, ora Embargante, foram julgados improcedentes. Verifico, ainda, nos autos de origem, que a Autora/Embargante já interpôs recurso de apelação (ID 96509021). Considerando que o objeto de discussão no agravo interno, ora embargado, era a presença ou não de elementos que justificassem a manutenção de decisão antecipatória de tutela deferida pelo Juízo a quo, bem como que já foi proferida sentença julgando improcedentes os pedidos da Autora/Embargante, entendo que restou ultrapassado o cabimento da análise, em sede de cognição sumária, das alegações ventiladas pela Embargante. Isto porque, após regular curso do feito na origem, foi proferida sentença com lastro em cognição exauriente, contra a qual a ora Embargante já interpôs apelação. Desse modo, INTIME-SE a Embargante para se manifestar sobre a perda superveniente do interesse recursal, uma vez que já prolatada a sentença, contra a qual interpôs apelação. Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de setembro de 2021 13:09:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador